Tribunal: TJPA
Processo: 0517678-18.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0517678-18.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: DENILSON VIEIRA DA CRUZ

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIATRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0517678-18.2016.8.14.0301

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém

Sentenciados: Município de Belém

Denilson Vieira da Cruz

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por DENILSON VIEIRA DA CRUZ, representado por sua genitora e curadora DENIZIA COSTA VIEIRA e assistidos pela Defensoria Pública Estadual, em face do MUNICÍPIO DE BELÉM.

Compulsando os autos, verifico que o Autor é usuário do SUS e portador de Tetraplegia (CID 10 G; 28.4), cuja enfermidade o deixou em estado vegetativo, necessitando de NUTRIÇÃO ENTERAL (NUTRI ENTERAL SOYA FIBER), bem como fralda geriátrica tamanho GG, o que vinha sendo negado pela Secretaria de Saúde sob a alegação de falta de recursos (Num. 10571671 - Pág. 05/25). Diante desses fatos, pugnou pela concessão de tutela de urgência, bem como para que o Município de Belém fornecesse nutrição enteral e fralda nas quantidades especificadas de forma contínua e por tempo indeterminado.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido,
in verbis: (ID 10571689)

“
Isto posto
,
confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado à inicial, para determinar ao MUNICÍPIO DE BELÉM que forneça ao Autor, pelo tempo que se fizer necessário e conforme prescriço médica, o seguinte tratamento e insumos de saúde: NUTRIÇO ENTERAL (NUTRI ENTERAL SOYA FIBER), na quantidade de 01 litro diário, e fralda geriátrica tamanho GG, na quantidade de 01 pacote de 08 unidades por dia.”

A certidão de id. 10571700 atestou que não houve interposição de recurso pelas partes.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pela
manutenção da Sentença do Juízo
a quo
(ID 11283744).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que condenou o Município de Belém, a garantir ao Autor, pelo tempo que se fizer necessário e conforme prescrição médica, o seguinte tratamento e insumo de saúde: NUTRIÇÃO ENTERAL (NUTRI ENTERAL SOYA FIBER), na quantidade de 01 litro diário, e fralda geriátrica tamanho GG, na quantidade de 1 pacote de 08 unidades por dia.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Desse modo, resta patente a necessidade da parte autora obter junto ao requerido, os insumos pleiteados, considerando ser mínimo existencial à manutenção da vida e da dignidade humana.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/11/2022